Tribunal: TJPA
Processo: 0807484-61.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807484-61.2026.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL MARTILHE DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE EXECUCAO PENAL DE SANTAREM - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807484-61.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 2000188-28.2026.8.14.0051

HABEAS CORPUS

PACIENTE: MANOEL MARTILHE DE SOUSA

IMPETRANTE: FAVILLA PATRIZIA MACEDO CASTRO DOLZANIS - OAB PA35549

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO IDOSO. REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA EM GRAU DE EXTREMA DEBILIDADE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de apenado que cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, condenado a 16 anos de reclusão, com alegação de que, por possuir idade avançada, 81 anos, e quadro de saúde relacionado a cisto renal septado no rim esquerdo, faria jus ao cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. A autoridade apontada como coatora indeferiu o benefício ao fundamento de ausência dos requisitos legais e de existência de assistência médica no estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a idade avançada e o estado de saúde do paciente autorizam, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado; e (ii) estabelecer se há comprovação de extrema debilidade por doença grave e de impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional ou na rede pública de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 117 da Lei de Execução Penal admite a prisão domiciliar ao condenado maior de 70 anos ou acometido de doença grave, mas a jurisprudência restringe a extensão do benefício a apenados em regime fechado ou semiaberto a hipóteses efetivamente excepcionais.

A concessão da prisão domiciliar humanitária exige a demonstração cumulativa da extrema debilidade do apenado em decorrência da doença e da impossibilidade de o Estado prestar assistência médica adequada no cárcere ou mediante encaminhamento à rede pública.

A defesa não comprova a extrema debilidade do paciente, pois os laudos e relatórios médicos juntados são extemporâneos e não atestam fragilidade clínica incompatível com a permanência no estabelecimento prisional.

As informações prestadas pelo juízo de origem e pela Secretaria de Administração Penitenciária indicam que a unidade prisional dispõe de estrutura para acompanhamento básico de saúde e que eventual tratamento mais complexo, inclusive cirurgia, pode ser realizado por encaminhamento à rede pública de saúde, com escolta.

A existência de assistência estatal afasta a alegação de constrangimento ilegal, porque a prisão domiciliar não se presta a contornar dificuldades ordinárias do sistema de saúde, mas apenas a situações extremas em que o cárcere inviabiliza o tratamento.

As alegações relativas ao risco decorrente de coroas dentárias e à superlotação da unidade prisional não autorizam automaticamente a prisão domiciliar, devendo tais questões ser dirigidas à administração penitenciária, por não evidenciarem, isoladamente, a imprescindibilidade da medida.

Inexiste flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, porque a manutenção do paciente no regime fechado, com garantia de atendimento médico necessário, observa a Lei de Execução Penal e a jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão domiciliar a apenado em regime fechado somente pode ser concedida, de forma excepcional, quando houver prova cumulativa de extrema debilidade por doença grave e de impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional ou na rede pública. 2. A idade avançada, por si só, não autoriza a substituição da prisão em regime fechado por prisão domiciliar. 3. A disponibilidade de acompanhamento médico intramuros e de encaminhamento extramuros afasta a configuração de constrangimento ilegal por negativa de prisão domiciliar humanitária.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, EP nº 0812336-41.2020.8.14.0000, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, j. 14.09.2021; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 906481/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 857.447/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 10.10.2023, DJe 18.10.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807484-61.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 2000188-28.2026.8.14.0051

HABEAS CORPUS

PACIENTE: MANOEL MARTILHE DE SOUSA

IMPETRANTE: FAVILLA PATRIZIA MACEDO CASTRO DOLZANIS - OAB PA35549

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MANOEL MARTILHE DE SOUSA
, contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado em favor do paciente, nos autos de nº 2000188-28.2026.8.14.0051.

Extrai-se dos autos que o demandante cumpre atualmente pena privativa de liberdade em regime fechado e é portador de cisto

renal

septado

no

rim

esquerdo (BOSNIAK 1)
[1]
.

A impetrante sustenta em síntese, que o paciente, pessoa idosa de 81 anos, sofre de problemas de saúde e estaria submetido a condições prisionais inadequadas, fazendo jus ao cumprimento da pena em regime domiciliar.

Requer, liminarmente, a imediata concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao paciente. No mérito, a confirmação da ordem ou outra medida adequada para resguardar a saúde do paciente.

O pedido emergencial foi indeferido, solicitando-se informações a autoridade apontada como coatora, e manifestação ministerial (Id. 35123648).

O Juízo Originário atendeu à solicitação na data de 06/04/2026, ocasião em que destacou:

“(...)

Cuida-se de execução penal em trâmite em face do(a) paciente supramencionado, atualmente no Regime Fechado, o qual fora condenado(a) a uma
pena privativa de liberdade total de 16 anos
, sendo que até esta data já cumpriu 1 mês 27 dias ,
havendo o remanescente de 15 anos 10 meses 3 dias de pena a cumprir
, até a presente data, conforme informações extraídas do SEEU. 3 - DA DECISÃO RECORRIDA
A defesa do apenado pleiteou Prisão Domiciliar, sob o argumento de sua idade avançada (82 anos) e de supostas debilidades em seu estado de saúde.
Contudo,
após diligências
e criteriosa análise dos fatos,
constatou-se que os requisitos para a concessão da medida excepcional não se encontram preenchidos
. Para a correta avaliação do quadro de saúde do reeducando,
este juízo solicitou informações detalhadas à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e ao setor médico da unidade prisional onde o paciente se encontra custodiado. O setor odontológico da casa penal
, em laudo técnico, atestou que o paciente, embora idoso, " apresenta prótese parcial removível e coroas em ouro e platina bem adaptadas e sem risco à saúde bucal". A avaliação
demonstra que a condição de saúde bucal do apenado está devidamente assistida e não representa um quadro de enfermidade grave que justifique a excepcionalidade da prisão domiciliar
.
Corroborando a ausência de excepcionalidade, a SEAP informou que a unidade prisional dispõe de estrutura e equipe de saúde aptas a prestar o devido acompanhamento ao apenado
, garantindo a assistência médica necessária, em conformidade com o que preceitua a Lei de Execução Penal. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a concessão de prisão domiciliar a condenados em regime diverso do aberto é medida de caráter excepcional, condicionada à comprovação inequívoca da extrema debilidade por doença grave e da impossibilidade de recebimento de tratamento adequado no estabelecimento prisional. Nesse sentido, a decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA. INDEFERIMENTO. ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Somente é possível a concessão de prisão domiciliar aos condenados em cumprimento de pena em regime diverso do aberto, quando devidamente comprovada a debilidade extrema do sentenciado por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento ...Ver ementa completaadequado no estabelecimento prisional. 2. Recurso improvido, à unanimidade. (TJ-PA - EP: 08123364120208140000, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 14/09/2021, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/09/2021) Destarte, no presente caso, os documentos demonstram que:
O apenado não se encontra em estado de extrema debilidade por doença grave, sendo sua questão de saúde pontual e devidamente acompanhada.

O Estado possui os meios para prover a assistência médica necessária dentro do estabelecimento prisional, não havendo que se falar em impossibilidade de tratamento
. Diante do exposto, a manutenção do apenado no regime em que se encontra não configura constrangimento ilegal, uma vez que a decisão que indeferiu a prisão domiciliar foi devidamente fundamentada na ausência dos requisitos legais e em informações técnicas concretas fornecidas pelos órgãos competentes. Sendo essas as informações que temos a prestar até o momento, apresentamos à Vossa Excelência os nossos votos da mais alta estima e consideração.

(...)” Id. 33875005.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id.
35272286
).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

[1]
Id. 34903526.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

A questão central deste mandamus é verificar se o paciente, que cumpre pena em regime fechado, possui o direito de ser transferido para o regime de prisão domiciliar em razão de sua idade e de seu estado de saúde.

A Lei de Execução Penal, em seu artigo 117, prevê a possibilidade de cumprimento da pena em regime domiciliar ao condenado maior de 70 (setenta) anos ou acometido de doença grave. Todavia, a interpretação desse dispositivo pelos Tribunais Superiores, especialmente pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que, para presos em regime fechado ou semiaberto, a concessão do benefício é
excepcional.

Para que a medida seja deferida, não basta apenas a idade avançada ou a existência de uma doença. É indispensável que a defesa demonstre, de forma clara e inequívoca, a presença de dois requisitos cumulativos:

1.

A
extrema debilidade do apenado em decorrência da doença; e

2.

A impossibilidade
de o Estado prestar a assistência médica adequada dentro do estabelecimento prisional ou, se necessário, através de encaminhamento a hospitais da rede pública de saúde.

Analisando os autos, verifico que, embora o demandante seja idoso e necessite de cuidados médicos em razão de um cisto renal, a defesa não logrou êxito em comprovar os requisitos acima mencionados.

O primeiro requisito — a
extrema debilidade
— não foi suficientemente demonstrado. Os laudos e relatórios médicos são extemporâneos (Ids. 34903524, 34903526, 34903527 e 34903543) e não atestam um estado de fragilidade tamanha que impeça a permanência do paciente no cárcere.

Por sua vez, a
impossibilidade de tratamento pelo

Estado
, restou diretamente refutada pelas informações constantes no processo. A Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) e o próprio juízo de primeiro grau afirmaram que a unidade prisional dispõe de estrutura para o acompanhamento básico de saúde e que, para procedimentos mais complexos, como a cirurgia de que o paciente necessita, é garantido o seu encaminhamento à rede pública de saúde, mediante escolta.

Dessa forma, se o Estado pode fornecer o tratamento necessário, não há que se falar em constrangimento ilegal que justifique a transferência excepcional para o regime domiciliar. A prisão domiciliar não pode ser utilizada como um atalho para contornar as dificuldades do sistema de saúde pública, mas se destina apenas àquelas situações extremas em que o cárcere representa uma barreira intransponível ao tratamento.

Quanto aos demais argumentos, como o risco à segurança do paciente em razão de suas coroas dentárias e a superlotação da unidade, entendo que, embora sejam preocupações legítimas, devem ser endereçadas à administração prisional. Tais circunstâncias, por si sós, não constituem fundamento para a concessão automática da prisão domiciliar, sob pena de se inviabilizar o cumprimento da pena em regime fechado.

Portanto, não vislumbro a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão que indeferiu o pedido. A manutenção do paciente no regime fechado, com a garantia de que receberá o tratamento médico de que necessita, está em conformidade com a lei e com a jurisprudência pátria.

Neste sentido, trago caso julgado nesta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO . DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO COMPROVADA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT . 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "embora o art. 117 da Lei de Execucoes Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida"
(AgRg no HC n. 857 .447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). 2.
No caso, as instâncias ordinárias registraram que não foi comprovada a imprescindibilidade do tratamento de saúde do agravante fora da unidade prisional, destacando que a perita do juízo afirmou que o acompanhamento médico pode ser realizado concomitantemente com o cumprimento da pena, permitindo que ele seja encaminhado para atendimento extramuros, com especialistas, mediante prévia autorização do Diretor da Unidade Prisional, legitimando assim a denegação da prisão domiciliar, que se reveste de excepcionalidade, ônus não demonstrado no caso dos autos.
3 . Afastada qualquer flagrante ilegalidade in concreto, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório da execução penal de origem nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 906481 MS 2024/0133943-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024) [destaquei]

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da presente impetração e
DENEGO
a ordem, por não restar evidenciado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026